Tribunal: TJMT
Processo: 1007179-76.2019.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007179-76.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LENNON DEMETRIO NORONHA DA FONSECA - CPF: 015.520.211-14 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1007179-76.2019.8.11.0015

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SINOP

Recorrente(s):

LENNON DEMETRIO NORONHA DA FONSECA

Recorrido(s):

BANCO BRADESCO S/A

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

15/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS – RECONHECIMENTO DA SÚMULA 385 DO STJ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE DISCUTIDA EM JUÍZO – JUNTADA DE HISTÓRICO DE NEGATIVAÇÕES – EXISTÊNCIA DE OUTRA RESTRIÇÃO PRÉVIA ALÉM DAQUELA DISCUTIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DE SUA ILEGITIMIDADE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados.

A Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça exclui o direito à indenização por dano moral quando há inscrição preexistente legítima. Entretanto, havendo comprovação, conforme histórico de negativações, que além da restrição prévia discutida há outra restrição, cuja ilegitimidade não fora comprovada, de rigor a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, afastando o dano moral pretendido.

Manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral e apenas declarou a inexistência dos débitos inscritos.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão apenas para declarar a inexistência dos débito inscrito (R$ 232,55), aplicando a Súmula 385 do STJ em relação ao dano moral, posto que há registro de protesto prévio que não está sendo discutido, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão apenas para DECLARAR inexistente o débito objeto da anotação restritiva no valor de R$ 232,55 (duzentos e trinta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), sem indenização por danos morais ante a preexistência de outra negativação, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n. 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por dano moral, posto que inexiste inscrição prévia legítima, uma vez que o extrato juntado com a inicial demonstra a existência de duas restrições e a restrição prévia, conforme processo indicado na inicial, foi discutida judicialmente. Alega, assim, que não há restrição prévia legítima.

Requereu o provimento do recurso e a condenação da promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso alegando que em contestação juntou histórico de negativações que comprova, além da restrição constante do extrato juntado com a inicial, outra restrição prévia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, esclareço que somente a parte promovente interpôs recurso visando à inclusão de indenização por dano moral ao argumento de que a inscrição indevida é hipótese de dano moral puro, não havendo restrição prévia legítima, uma vez que a restrição efetuada pelo Banco Itaúcard foi discutida em juízo no processo 1007178-91.2019.8.11.0015.

Assim, não se tem dúvidas sobre o ato ilícito, apenas havendo controvérsia quanto à correta aplicabilidade da referida súmula, o que passo a analisar.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que não razão assiste à parte Recorrente devendo o recurso ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante passo a demonstrar.

De fato, a restrição prévia apontada no extrato, lançada pelo Banco Itaúcard foi discutida no processo indicado, no entanto, em contestação fora apresentado histórico de negativações que demonstra que havia outra restrição prévia, efetivada pelo Banco Bradesco Cartões S/A que não foi comprovada se tratar de restrição legítima.

Aliás, em consulta ao processo indicado, no qual se discutiu a inscrição prévia do Banco Itaúcard, o magistrado relator do recurso lá interposto manteve a sentença que não reconheceu a existência de dano moral, aplicando a súmula 385 do STJ, justamente com base na mesma restrição prévia efetuada pelo Banco Bradesco Cartões S/A, conforme trecho que cito:

“
O Recorrente comprova a existência de inscrição preexistente, sendo que a inscrição aqui discutida fora incluída em 21/12/2016, havendo uma inscrição feita pelo Banco Bradesco Cartões S/A, no valor de R$ 477,81, incluída em 07/10/2016 e excluída em 21/02/2018, incidindo, portanto, a Súmula 385 do STJ.

Ante o exposto
, conheço o recurso inominado, e, em face ao disposto no art. 932, V, “a”, do Código de Processo Civil/2015 e a Súmula nº 02 desta Turma Recursal, monocraticamente,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
EXCLUIR APENAS A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DIANTE DA EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO ANTERIOR, NOS MOLDES DA SÚMULA 385 DO STJ
, mantidos os demais termos da sentença, nos moldes do artigo 46 da Lei 9099/95”.

Vale dizer, a aplicabilidade da súmula 385 do STJ não se deu em razão da restrição prévia efetuada pelo Itaúcard, mas sim pelo Banco Bradesco Cartões, comprovada em contestação por meio da juntada de histórico de negativação. Cito o resumo das restrições:

R$ 477,81 incluída em 27/09/2016 – comprovada em contestação

R$ 1.044,15 incluída em 21/12/2016 – discutida judicialmente

R$ 232,55 incluída em 13/04/2018 – ora discutida

Portanto, deve ser aplicada a súmula 385 do STJ em razão da comprovação da existência de inscrição prévia efetuada pelo Banco Bradesco Cartões, no valor de R$ 477,81, incluída em 27/09/2016, que não fora demonstrada se tratar de restrição ilegítima.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020